Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DE DEFINIÇÃO DE TER SIDO O PROVEITO COMUM. ARTIGOS 1.664 E 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar.

2. No cumprimento de sentença de origem, o exequente/agravante busca o recebimento da quantia constante no acordo firmado pelas partes e homologado em juízo e que relativo ao ressarcimento das parcelas do contrato de financiamento de veículo junto a BV Financeira. Não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil.

3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. ”Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal” (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.